Tribunal: TJSP
Processo: 1004625-66.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ção do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, §2o, do CPC.
Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004625-66.2018.8.26.0281; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2020; Data de Registro: 25/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Henrique Rodriguero Clavisio

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/04/2020

Data de publicação:

25/04/2020

Ementa:

Apelação – Constatação da insuficiência do preparo recursal recolhido em inobservância ao art. 4o, II da Lei no 11.608/2003 (alterada pelo art. 4o, II da Lei no 15.855/2015) – Determinação para complementação do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, §2o, do CPC.
Recurso não conhecido.